Tribunal: TJDFT
Processo: 0008555-94.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. FALTA DE PROVA INCONTESTE DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Não havendo prova inequívoca de que o réu agiu sem animus necandi (ao desferir diversos golpes na região da cabeça da vítima), não há como operar, na fase de pronúncia, a desclassificação para crime diverso da competência do júri.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.